Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS. POSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL.
1. Reexame necessário de ação de obrigação de fazer consistente em internação compulsória de dependente químico.
2. As normas de proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, bem como o modelo assistencial em saúde mental, encontram-se disciplinados pela Lei n.o 10.216/2001, a qual determina, em seu art. 4o, que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.
3. O tratamento de saúde mental em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, tem evidente caráter excepcional, sendo imprescindível laudo médico circunstanciado indicando a necessidade da internação (artigos 4o e 6o da Lei n.o 10.216/2001).
4. Apontando o laudo médico multidisciplinar para a necessidade de internação compulsória do paciente, diante do histórico de uso abusivo de drogas e sintomas psicóticos e da não adesão significativa a nenhuma das propostas de tratamento extra hospitalar, mantém-se a sentença que determinou a imposição dessa medida excepcional.
5. Negou-se provimento a remessa necessária.